Tribunal: TJES
Processo: 5001127-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001127-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA CARVALHO
AGRAVADO: PTP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001127-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADOS: PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e ORLANDO DA SILVA CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata
-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de dissolução parcial de sociedade que indeferiu a tutela urgencial manejada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais o recorrente assevera, em suma, que a efetivação de sua retirada da sociedade PTP Importação e Exportação Ltda
é medida impos
i
tiva, vez que
realizada a notificação exigida pelo art. 1.029, do CC.

Em decisão inaugural fora indeferida a antecipação da tutela recursal pretendida
.

Em
contrarrazões

a parte agrav
a
da pugna pelo desprovimento deste agravo
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001127-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADOS: PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e ORLANDO DA SILVA CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

PROC. ORIGINÁRIO :
0006509-42.2020.8.08.0035

VOTO VISTA

Trata-se da continuação do

julgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Recorrente, pretendendo, em síntese, retirar-se do quadro societário de
PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, deu provimento ao recurso, para
reformar a decisão agravada, para deferir a tutela de urgência, determinando que o nome do Recorrente seja retirado do quadro societário da

PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, devendo a Junta Comercial promover o
registro da alteração do contrato social da referida sociedade.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, o Recorrente, pretendendo retirar-se da sociedade em questão, em 12.11.2018, promoveu a notificação exigida pelo artigo 1.029, do Código Civil.

Segundo o Recorrente, o histórico da sociedade, cujas datas e alterações contratuais são confirmadas pelos documentos que instruem o recurso, é o seguinte:

“BREVE HISTÓRICO DA PTP8.

A PTP foi constituída em 14.07.2005 (e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 21.07.2005) pelo Sócio Réu, titular de 90% do capital social naquela data, e por Diego Henrique Carvalho (“Diego”), titular dos 10% restantes.

Ambos os sócios foram nomeados administradores(o que se repetiu nas demais alterações do contrato social).

Entre os administradores, Orlando sempre foi o responsável pela contabilidade da empresa junto ao contador, pois possuía formação específica na área.

A entrada do Autor na Sociedade se deu apenas em 29.08.2011, mais de 6 (seis) anos após a sua constituição, conforme se vê na 14ª Alteração do Contrato Social da PTP.

Naquele ato, o Autor adquiriu as quotas de Diego Henrique Carvalho e o sucedeu nas qualidade de sócio, tornando-se titular de 10% (dez por cento) do capital social da Sociedade Ré, no valor de R$ 250.000,00, sendo R$ 100.000,00 já integralizados e R$ 150.000,00 a integralizar, com prazo para integralização em 31.12.2013 (Cláusula Quinta da 14ª Alteração Contratual).

A Sociedade Ré continuou as suas atividades e o Sócio Réu continuou a conduzir como responsável por gerenciar a contabilidade junto ao contador da PTP.

Ainda que tal fato não tenha relevância para o caso, o Autor informa que Diego Henrique de Carvalho é seu filho e sobrinho do Sócio Réu (Autor e Sócio Réu são irmãos).

Na 16ª Alteração do Contrato Social da PTP10, de 03.08.2013, o capital social da sociedade foi drasticamente alterado, passando o Autor a deter 50% do capital social, no valor de R$ 3.000.000,00, sendo R$ 250.000,00 integralizados e o restante (R$ 2.750.000,00) a integralizar até 31.12.2015,e o Sócio Réu a deter os 50% restantes, em igual valor, sendo R$ 2.250.000,00 integralizados e o restante (R$ 750.000,00) a integralizar.

Sobre essa alteração contratual, alguns pontos merecem atenção:

(i)

O Autor, que era titular de apenas 10% da PTP e possuía um valor a integralizar de R$ 150.000,00 em aberto, passou a ser titular de 50% da mesma, com um valor a integralizar em aberto de R$ 2.250.000,00, mais de 10 vezes maior que o anterior;

(ii)

O Sócio Réu aumentou a parcela já integralizada da sua participação de R$ 900.000,00 para R$ 2.250.000,00, sem que tenha havido nenhum aporte de dinheiro na Sociedade Ré por parte dele. Como dito acima, Orlando era o administrador responsável por gerenciar a contabilidade da Sociedade Ré, e alegou ter feito tal integralização com a utilização de lucros contábeis da PTP, sem dar ao Autor nenhum detalhe sobre tal operação;

(iii)

Em 2013, existia entre Autor e o Sócio Réu uma relação de confiança, que foi dinamitada pelo Sócio Réu ao iniciar, em 2018, litígio contra o Autor em relação à outra sociedade, alegando uma penca de mentiras para pleitear direitos a que nunca fez jus;

(iv)

À época daquela alteração do contrato social (2013), a PTP era uma sociedade com negócios ativos e receitas relevantes, atuando no segmento de importação e exportação de bens e mercadorias, o que não é mais o caso, uma vez que a Sociedade Ré começou a reduzir as suas atividades em 2014, as diminuiu drasticamente a partir de 2017e as interrompeu completamente em 2018, conforme se vê nas Demonstrações do Resultado do Exercício de 2018, que não registram absolutamente nenhuma receita naquele exercício.

Pois bem. Em 23.12.2014, os sócios da Sociedade Ré efetivaram a 18ª Alteração do Contrato Social, na qual as quotas não integralizadas do Sócio Réu (no valor de R$ 750.000,00) foram transferidas a Diego.

Naquele momento, o Sócio Réu passou ser titular de uma participação no valor de R$ 2.250.000,00,totalmente integralizada, ainda que não tenha colocado na Sociedade Ré o dinheiro correspondente a essa participação.

Em 16.03.2017, na 22ª Alteração Contratual da PTP, Diego transferiu para o Autor a totalidade das suas quotas na Sociedade Ré, retirando-se da sociedade. Naquele momento, o Autor passou a ser titular de uma participação no capital social de R$ 3.750.000,00, sendo R$ 250.000,00 integralizados e R$ 3.500.000,00 a serem integralizados até 31.12.2017.

Na 23ª Alteração do Contrato Social da PTP, de 08.05.2017, os sócios mudaram o prazo de integralização para 31.12.202014.

Todas as alterações e mutações do capital da PTP foram sempre estruturadas unilateralmente pelo Sócio Réu, formado na área de administração de empresas e grande estrategista contábil das sociedades integrantes do grupo familiar. O Autor, baseado em uma relação de confiança, nunca as questionou.

Em 2014, porém, como já dito, as atividades da PTP começaram a ser reduzidas até serem completamente interrompidas em 2018 e, naquele mesmo ano, a relação de confiança entre o Autor e o Sócio Réu começou a se deteriorar até ser, infelizmente, completamente extinta no ano passado.

Importante mencionar aqui, ainda, que, em 2014, o Sócio Réu adquiriu de Diego uma sociedade denominada Campo Cheio Comércio Importação e Exportação Eireli, que atua no mesmo ramo de negócios da PTP, iniciando uma concorrência direta com a Sociedade Ré e gerando um claro conflito de interesse em sua atuação.

A Campo Cheio, ao contrário da PTP, continua a operar normalmente hoje em dia, exercendo atividades empresariais similares àquelas exercidas pela PTP no passado.

Diante disso, não há mais(e já não havia no momento em que o Autor exerceu seu direito de retirada, nos exatos termos da lei), no caso da PTP, (i) interesse na continuidade dos negócios, que já estão parados na prática, (ii) confiança e interesse comum de empreender entre o Autor e o Sócio Réu, que são partes adversas em diversos litígios na Justiça fluminense e, tampouco, (iii) razão que justifique o aporte do capital não integralizado pelo Autor, uma vez que a Sociedade Ré não tem passivos relevantes e nem atividades atuais.

Por essas razões, o Autor decidiu se retirar da PTP, exercendo o direito legalmente previsto no art. 1.029, do Código Civil.

Contudo, o Sócio Réu, buscando se alavancar nos outros litígios que envolvem as partes, resolveu simplesmente se recusar a aceitar a retirada do Autor, com base em argumentos vazios e insubsistentes, o que prejudica a própria Sociedade Ré, incapaz de cumprir uma série de obrigações que podem se transformar em passivos futuros, por culpa exclusiva do Sócio Réu.”

A sociedade e o sócio Requerido, entretanto, discordaram da retirada pretendida pelo Recorrente, ao argumento de que o mesmo, além de não integralizar as cotas do capital social que subscreveu, descumpriu obrigações na qualidade de sócio administrador (ID 502018).

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, é possível perceber, a partir dos relatos de ambos os sócios (irmãos), a ocorrência de fatos que ensejaram a desarmonia entre os mesmos e, consequentemente, a quebra da
affectio societatis
.

Muito bem.

Acerca da retirada de sócio de sociedade limitada de prazo indeterminado, o Código Civil dispõe o seguinte:

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato,
qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias
; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único.
Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o direito de retirada imotivada de sócio de
sociedade limitada
por tempo indeterminado constitui direito
potestativo
à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação.
(
REsp 1.403.947/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)
” [...] “
O direito de retirada de sociedade constituída por tempo indeterminado, a partir do Código Civil de 2002
, é
direito
potestativo
que pode ser exercido mediante a simples notificação
com antecedência mínima de sessenta dias (art. 1.209), dispensando a propositura de ação de dissolução parcial para tal finalidade.

(REsp 1.602.240/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)”
[1]

Assim, em casos como o ora em exame, cabe aos demais sócios optar apenas entre:

(i)

manter a sociedade sem o sócio dissidente; ou

(ii)

dissolver a sociedade.

Desse modo, a discordância dos demais sócios quanto à retirada do sócio que pretende fazê-lo, não configura óbice à dissolução parcial pretendida pelo mesmo, e não tem amparo legal.

Nesse sentido,
o

Código de Processo Civil, nos artigos 599 e seguintes, dispõe acerca da ação de dissolução parcial de sociedade, facultando o ajuizamento da mesma
“pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito”.

Por outro lado, em relação à apuração de haveres e da responsabilidade do sócio retirante para com a sociedade e com terceiros, em especial, quanto às obrigações assumidas e não adimplidas e quanto aos atos praticados em desacordo com a lei e/ou como o contrato social, o Código Civil dispõe que:

“Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio,
o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1
o
O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2
o
A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

Art. 1.032.
A retirada
, exclusão ou morte
do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação
.”

Nos termos do artigo 602, do CPC,
na ação de dissolução parcial de sociedade, movida por sócio retirante, “a sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar.”

Nessa ordem de ideias, as questões relacionadas às obrigações inadimplidas pelo sócio retirante, bem como à responsabilização do mesmo pelos atos praticados na condição de administrador da sociedade, assim como qualquer outra pendência eventualmente existente do mesmo para com a sociedade, deverão ser objeto de discussão nos autos da demanda originária.

Assim, resta evidenciada a probabilidade do direito do Recorrente.

O
periculum in mora
decorre do fato de o Recorrente, apesar de ter exercido o direito de retirada em dezembro 2018, permanecer figurando como responsável pela sociedade limitada em referência, inclusive para efeitos fiscais e tributários.

Em face do exposto, acompanho o Relator, para dar provimento ao
recurso, reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando a retirada do nome do Recorrente do quadro societário da

PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, devendo a Junta Comercial promover o registro da alteração do contrato social da referida sociedade.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Times; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

[1]

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 1.797 – SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 22/11/2018.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Times; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Footnote Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:14.15pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-14.15pt; mso-pagination:no-line-numbers; mso-hyphenate:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; vertical-align:super;} p {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; margin-top:5.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:5.95pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.FootnoteTextChar {mso-style-name:"Footnote Text Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Footnote Text"; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:362.7pt; text-indent:-9.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;}

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001127-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADOS: PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e ORLANDO DA SILVA CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de dissolução parcial de sociedade que indeferiu a tutela urgencial manejada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais o recorrente assevera, em suma, que a efetivação de sua retirada da sociedade PTP Importação e Exportação Ltda
é medida impostiva, vez que
realizada a notificação exigida pelo art. 1.029, do CC.

Pois bem.
E
xtrai-se dos autos que
em 12.11.2018
o agravante, na qualidade de sócio da empresa PTP Importação e Exportação Ltda,
enviou notificação aos agravados comunicando sua retirada do quadro societário, tendo recebido em contrapartida, resposta
discordante
a tal
postura
, documento no qual aponta-se supostos descumprimentos por parte do agravante acerca de obrigações enquanto sócio administrador.

De pronto, adianto que a decisão primeva não deve prosperar,

visto que
os argumentos
declinados
pel
a

agravante

encontram amparo em nosso ordenamento jurídico,
sobretudo
em nossa jurisprudência.

P
ois bem.
Acerca de tal temática d
i
s
põe o art. 1.029, do Código Civil, o seguinte:

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato,
qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias
; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

A este respeito
válidas
as palavras doutrinárias
de Fábio Ulhoa Coelho:

“
Na sociedade limitada de vínculo instável, a natureza contratual orienta a compreensão da matéria.
Se contratada por prazo indeterminado, o sócio pode retirar-se a qualquer momento (CC, art. 1.029), já que, em decorrência do princípio da autonomia da vontade, que informa o direito contratual, ninguém pode ser obrigado a manter-se vinculado contra a vontade, por tempo indefinido
”
(Gomes, 1959:29/33). (Curso de Direito Comercial Direito de Empresa, Volume 2, 12ª Edição, Editora Saraiva).

P
aralelamente, prevê o Código de Processo Civ
i
l
em seu art. 600, inc. IV,
que
a ação de dissolução parcial da sociedade pode ser proposta
“pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito”.

O Colendo Tribunal da Cidadania, a este respeito,
por sua vez,
enuncia que
quando se trata de sociedade por prazo indeterminado, o direito de retirada – direito de cunho potestativo –, pode, de acordo com o art. 1.029 do CC, ser exercido mediante simples notificação, desde que respeitado o prazo mínimo de sessenta dias para sua efetivação,
vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA DE PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. PRAZO DE 60 DIAS.
1. Ação distribuída em 18/12/2009. Recursos especiais interpostos em 4/9/2017 e 18/9/2017. Autos conclusos à Relatora em 17/4/2018.
2. O propósito recursal é definir a data-base para apuração dos haveres devidos ao sócio em caso de dissolução parcial de sociedade limitada de prazo indeterminado.
3.
O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias. Inteligência do art. 1.029 do CC.
4. O contrato societário fica resolvido, em relação ao sócio retirante, após o transcurso de tal lapso temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1735360/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. TEMPO INDETERMINADO. RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. POSTERGAÇÃO. 60 (SESSENTA) DIAS. ENUNCIADO Nº 13 - I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL - CJF. ART. 605, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2.
O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação.
3. Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a apuração de haveres tem como data-base o recebimento do ato pela empresa.
4. O direito de recesso deve respeitar o lapso temporal mínimo de 60 (sessenta) dias, conforme o teor do art. 1.029 do CC/2002.
5. No caso concreto, em virtude do envio de notificação realizando o direito de retirada, o termo final para a apuração de haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação extrajudicial pela sociedade.
(...)
8. Recurso especial provido. (REsp 1403947/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

Aliás, restou consignado no primeiro julgamento acima discriminado que
“
a resilição do vínculo associativo se opera de pleno direito, por imperativo lógico, após o decurso do lapso temporal estipulado pela lei substantiva,
independentemente de anuência dos demais sócios ou de qualquer medida judicial”.

P
ortanto, tratando-se o caso de pretensa retirada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado, conforme comprovado pelo contrato social colacionado, acertada a postura do agravante ao enviar a notificação tendente a formaliz
á-la
, não obstante a
resistência
do outro sócio,
ora agravado
.

Impende destacar, contudo, que
a despeito de aludida
resistência
não impedir a efetiva retirada do agravante da socie
d
ad
e
em questão,
externou
o C. STJ em caso análogo que
“De qualquer sorte,
o desligamento do autor d
e
empresa não o livra de consequências legais pelos seus débitos. As consequências disso estão delineadas em várias disposições do Código Civil, dentre elas as dos arts. 1.004, 1.008, 1.016, 1.025/V, 1.103/V, aqui citados exemplificativamente
”
.
(STJ, AgResp 1.354.352/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Proferida em 02.10.2018)

A
liás, o art. 1
0
32, do CC, deixa expresso que “
A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação”
.

N
a

mesma senda do ora exposado, segue a jurisprudência desta Egrégia Corte,
in verbis:

“
(...
)
II.II. In casu, por se identificar que a tutela de urgência restou concedida para afastar o Recorrente do corpo de Sócios da Sociedade Empresarial Recorrida, determinando a expedição de Ofício à Junta Comercial para que retire seu nome do quadro societário, o que, por certo, a qualquer momento poderá ser objeto de revogação, ensejando, por conseguinte, a retomada do Recorrente à composição societária objeto da lide, não se evidencia o caráter satisfativo da liminar em apreço. II.III.
A teor da regra inserta no artigo 1.029, do Código Civil, além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias;
se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. II.IV.
À luz do disciplinado pelo Diploma Legal em comento, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que o direito de retirada de sociedade constituída por tempo indeterminado, a partir do Código Civil de 2002, é direito potestativo que pode ser exercido mediante a simples notificação com antecedência mínima de sessenta dias (art. 1.029), dispensando a propositura de ação de dissolução parcial para tal finalidade.
(...)
Após o decurso do prazo, o contrato societário fica resolvido, de pleno direito, em relação ao sócio retirante,
devendo serem apurados haveres e pagos os valores devidos na forma do art. 1.031 do CC, considerando-se, pois, termo final daquele prazo como a data-base para apuração dos haveres . (STJ, REsp 1602240/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016). II.V.
É possível assentar, em síntese, que a retirada de sociedade constituída por prazo indeterminado, enquanto direito potestativo de cada sócio, opera-se, independentemente de qualquer outra formalidade, a partir do término do prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da notificação exigida pelo artigo 1.029, do Código Civil, aperfeiçoando-se, por conseguinte, o efetivo desligamento do sócio retirante, com a produção dos seus mais variados efeitos jurídicos
, a exemplo da constituição da data-base para apuração dos haveres. II.VI. Na hipótese dos autos, uma vez identificada que a retirada do Recorrente da sociedade materializou-se, ipso facto , com o decurso do prazo legal contado a partir da notificação dos demais Sócios quanto ao seu intento de desvinculação do quadro societário, não se identificam razões aptas a infirmar a juridicidade da Decisão recorrida, na qual concedida a tutela de urgência para que a Junta Comercial proceda a exclusão do nome do aludido Sócio retirante do Contrato Social da Sociedade Empresarial Recorrida. III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007331, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SOCIEDADE EMPRESÁRIA – RETIRADA DE SÓCIO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EXTRAJUDICIAL – ART. 1.029 DO CC – PROCEDIMENTO – ART. 600, IV DO CPC - RESPONSABILIDADE – ART. 1.032 DO CC – CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RECURSO IMPROVIDO. 1 –
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso CC, que ninguém, é obrigado a permanecer associado. 2 – O NCPC, em seu art. 600, inciso IV, estabelece que a ação de dissolução parcial da sociedade pode ser proposta ¿pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito
. 3 – O art. 1.029, do Código Civil esclarece que qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias. 4 –
Preenchidos os requisitos legais, não há óbice à concessão da antecipação de tutela recursal na ação de dissolução parcial da sociedade para que o sócio exerça o seu direito constitucional de retirada, uma vez que não resta mais presente a affectio societatis, elemento imprescindível do contrato de sociedade comercial.
5 – Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014169000883, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

“
(...
)
6.
Trata-se, no caso concreto, de sociedade por tempo indeterminado, conforme consta da cláusula quinta do estatuto social, hipótese em que a retirada da sociedade pelo sócio independe de justa causa, sendo necessária apenas a prévia notificação dos demais sócios, a teor do disposto no art. 1.029, do CC⁄2002, não sendo, também caso de necessidade comprovação de justa causa, porque, in casu, discute-se a retirada do autor da sociedade e não a exclusão do réu dela.
7. No que diz respeito à notificação extrajudicial, o documento aposto aos autos pelo autor não serve para demonstrar sua ocorrência, na medida em que, além de não ter contado com a descrição do conteúdo, foi entregue em endereço com numeração diversa daquela constante do contrato social, mas tal fato é irrelevante para a solução do mérito da ação, pois ¿não se pode erigir referida notificação à condição de pressuposto de validade da ação de dissolução da sociedade, eis que a própria legislação de regência não apresenta esta restriçao ao direito de ação do sócio retirante (TJ⁄SC, AC 2004.003191-2, rel. Des. Trindade dos Santos, j. 03⁄06⁄2004). 8.
Diante da quebra da affectio societatis deve-se proceder a dissolução parcial da sociedade, com a retirada do sócio a quem não interessa prosseguir associado, no caso, o apelante, ainda porque segundo a garantia constitucional insculpida no art. 5º, XX, da CF, ninguém é obrigado a manter-se associado, não havendo como, portanto, obrigar um sócio insatisfeito a colaborar para o esforço comum.

(...)
11. Recurso conhecido e provido”.
(
TJES, Classe: Apelação, 048100266146, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

Destarte
,
com fulcro n
o direito fundamental constitucional de não ser obrigado a se manter associado e
nos
dispositivo
s
civilista
s
e processual que possibilita
m
a retirada do sócio
por mera
notificação aos demais sócios
(direito potestativo)
e desde que respeitado o lapso temporal determinado, forço
s
o o provimento deste recurso.

Por tais razões,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar
a decisão primeva,
de modo a deferir a
tutela de urgência
pleiteada pel
o
agrava
nte
para determinar que seja retirado
o seu nome
do quadro societário da

PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, devendo
a Junta Comercial
promover o registro da alteração do contrato social da
referida sociedade
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001127-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADOS: PTP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e ORLANDO DA SILVA CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RETIRADA DE SÓCIO. SOCIEDADE LTDA POR TEMPO INDETERMINADO. ART. 1.029, DO CC. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –
D
i
s
põe o art. 1.029, do C
C
,
que a
lém dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias, se de prazo indeterminado,
e caso
se
ja
de prazo determinado,
mediante
prova judicial
da
justa causa.

I
I – Destacou-se
que
a despeito d
a

resistência

de outro sócio
não impedir a efetiva retirada do agravante da socie
d
ad
e
em questão,
externou
o C. STJ em caso análogo que o desligamento do autor d
e
empresa não o livra de consequências legais pelos seus débitos,
encontrando-se a
s consequências diss
o
delineadas em várias disposições do Código Civil, dentre elas as dos arts. 1.004, 1.008, 1.016, 1.025/V, 1.103/V,
la
citados exemplificativamente.

I
I
I
–
C
om fulcro n
o direito fundamental constitucional de não ser obrigado a se manter associado e
nos
dispositivo
s
civilista
s
e processual que possibilita
m
a retirada do sócio
por mera
notificação aos demais sócios
(direito potestativo)
e desde que respeitado o lapso temporal determinado, forço
s
o o provimento d
o
recurso.

I
V
–
Recurso
conhecido e
provido

para
reformar
a decisão primeva,
de modo a deferir a
tutela de urgência
pleiteada
para determinar que seja retirado
o nome

do agravante
do quadro societário da

sociedade agravada
, devendo
a Junta Comercial
promover o registro da alteração do contrato social da
referida sociedade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.